Tribunal: TJSP
Processo: 0032791-96.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Contratos paritários. Instrumentos contratuais que não mencionam a celebração do terceiro contrato em substituição ao segundo. Contratante que enviou duas notificações distintas para a contratada para resilição dos ajustes. Perícia que apurou a existência de saldo devedor do terceiro contrato. Cobrança procedente. Recurso provido.